Tribunal: TJPA
Processo: 0053606-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053606-92.2013.8.14.0301

APELANTE: AMAURY DANTAS, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DANTAS

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REINTEGRAÇÃO AO PLANO IASEP – GENITORA DE EX-SERVIDOR FALECIDO - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE SER PENSIONISTA – IMPOSSIBILDADE – MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE MACÊDO
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
que julgou improcedente o pedido de manutenção da apelante na condição de dependente do plano
PAS/ASSIST
do qual seu filho falecido era segurado, na condição de servidor público estadual.

A sentença apresenta o seguinte dispositivo:

“(...)

III . Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo improcedente o pedido.

Condeno a Autora a pagar honorários advocatícios à Procuradoria do lasep, que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado na causa, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 (cinco) anos, em face da gratuidade.

Sem custas.

Em suas razões recursais, MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DE MACÊDO defende que restou demonstrada sua dependência econômica em relação ao filho falecido.

Afirma que cláusulas excludentes de beneficiários idosos por morte do titular revelam-se abusivas.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP apresentou contrarrazões (Id. 11649618) em que defende a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito ((ID. 11837698).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 11944966).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito,

o cerne da controvérsia diz respeito a pretensão da dependente idosa de continuar nesta condição, considerando o falecimento de seu filho, o qual era o servidor público segurado do plano
PAS/ASSIST
.

O Plano de Assistência de Saúde (PAS) foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará.

A legislação prevê que o titular do plano é somente o servidor público estadual que opta pela adesão e a permanência do segurado dependente está condicionada à existência de vínculo do titular no plano, senão vejamos:

Lei n". 6.439/2002

Art. 11. Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP: (NR-7.379/2010).

I - O segurado titular ou dependente que viera falecer; (NR-7.379/2010).

II - O segurado titular que for exonerado, demitido ou distratado do serviço público estadual: (NR7.379/2010).

XI - os beneficiários economicamente dependentes, quando cessar essa situação (NR 6.820/2006) (...)

XII - O segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado. (NR-7.379/2010).

Decreto n". 2.722/2010

Art. 8° Perde a qualidade de Segurado do lASEP:

I - o segurado titular e o dependente que vier a falecer;

II -o segurado titular que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado;

IX - o segurado dependente, pela perda da dependência do titular;

X- o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado; [grifamos]

A legislação estadual prevê que a única forma de um segurado dependente retornar ao plano após o falecimento do titular é na qualidade de pensionista do IGEPREV e mediante o pagamento de contribuição mensal. Vejamos:

Art. 5° São beneficiários do Plano lASEP: (NR 8.343/2016) (..)

III - na qualidade de segurado especial: (NR 8.343/2016) a) os pensionistas do Sistema de Previdência Estadual, que não poderão incluir qualquer dependente. (NR 8.343/2016)

(...) § 3° É facultado ao dependente do usuário do Plano lASEP que vier a falecer, proceder provisoriamente a sua inscrição no Plano lASEP, na qualidade de pensionista, mediante comprovação de tramitação, no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, de processo de concessão de pensão em seu favor devendo o pagamento ser feito através de Guia de Recolhimento referente ao valor de sua contribuição, acrescida do percentual da contribuição do Estado. (NR 8.343/2016)

Todavia, não se verifica prova nos autos ou discussão acerca desta questão, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023